Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701810-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE FATIMA MELO AGRAVADO: ILAIR ANTONIO TUMELERO, HELENA CANUTO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DE FÁTIMA MELO em face da decisão ID 168914999, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0719367-96.2020.8.07.0001) movido por ILAIR ANTONIO TUMELERO, que determino a manutenção da indisponibilidade de valores bloqueados em contas dos executados e determinou a intimação destes para impugnação. Em suas razões recursais, a ora agravante sustenta que se trata de ação de usucapião ajuizada por Helena Alves Nunes em que se pretende usucapir 25% (vinte e cinco percentuais) do bem móvel (veículo) do espólio de HILDA CANUTO DE MELO e que pertencia a seu ex-companheiro, Amaury Canuto de Melo, falecido em 07/03/2009, e a genitora dele, falecida em 08/11/2012. Afirma que não outorgou poderes para Helena Canuto Melo, contudo, no Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões foi indicada Helena Canuto no processo de inventário como administradora provisória, mas sem poderes de outorga da ora agravante. Acrescenta que no processo de inventário não foi partilhado o veículo objeto da ação de usucapião, tendo sido determinada, em face ao litígio, de ir o veículo para uma sobrepartilha, de modo que não pode a agravante ser condenada nos ônus sucumbenciais em processo que não foi citada, sequer indicada no polo passivo da demanda. Argumenta que nesta ação de usucapião foi citada Helena Canuto de Melo para se defender, mas não foram citados os herdeiros de Hilda Canuto de Melo. Defende que não foi pedido pela parte autora e os herdeiros de Hilda Canuto de Melo não foram citados, indicando Helena Canuto de Melo como representante dos herdeiros por ela ser inventariante provisória no processo de inventário, sendo necessário para a ação de usucapião a intimação e citação de todos os herdeiros, uma vez que Helena Canuto não representa os irmãos e herdeiros de Hilda Canuto. a teor do artigo 246 do CPC. Requer “seja recebido o Recurso de Agravo para anular a decisão que determina a Agravante a suportar ônus sucumbenciais”, bem como “seja sentença de usucapião anulada, por falta de citação dos herdeiros e da Agravante na ação de conhecimento dos herdeiros de Hilda Canuto de Melo e dos confinantes”. Subsidiariamente, pugna “seja reformada e ou anulada a decisão do MM. Juízo de condenar a Agravante em ônus sucumbenciais porque uma das Herdeiras (Helena Canuto) não tem poderes para representá-la”, e, ainda, que “seja julgado por esta Turma que não pode usucapir bem em litígio na ação de inventário”. Preparo recolhido (ID 51281663/51281666). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Destaque-se que o feito originário (ação de usucapião) já se encontra em fase de cumprimento de sentença, em que o credor busca a satisfação da verba honorária a qual a parte ré restou condenada – no caso, o ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO. Com efeito, a decisão agravada se limitou a “destacar que o valor do crédito exequendo é de R$ 1.474,21, conforme planilha de ID no 164300241”, ressaltando que houve bloqueio de valores na conta de três dos executados herdeiros - MARIA APARECIDA, LOURENÇO e TEREZINHA - no importe de R$221,24 cada, razão pela qual os intimou para se oporem à indisponibilidade dos valores bloqueados. Os pedidos recursais formulados pela ora agravante, voltados à anulação da “decisão” que a condenou a suportar os ônus sucumbenciais, bem como anulação da sentença proferida no feito originário (ação de usucapião) e impossibilidade de se usucapir bem em litígio em ação de inventário não se prestam a atacar à decisão agravada. Referidos pedidos se voltam à verdadeira reforma da sentença que julgou procedente a ação, proferida em 15/12/2020 (ID 75142727 - origem), que já transitou em julgado, sendo inadmissível a rediscussão de questões afetas ao mérito da ação, bem como de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Cumpre destacar, ainda, que a decisão ID 154579065 (origem), de 03/04/2023, recebeu o pedido de cumprimento de sentença e foi clara ao determinar a inclusão dos herdeiros indicados na petição de cumprimento, bem como a baixa do espólio réu, determinando a intimação dos executados para pagamento do valor exequendo. Conforme certificado no ID 157948990 (origem), a ora agravante foi devidamente intimada. Posteriormente, conforme decisão ID 162508121 (origem), proferida em 21/06/2023, a Juízo a quo destacou que: “Antes de adentrar no mérito das questões apresentadas, impende salientar que os herdeiros de HILDA CANUTO DE MELO sucederam efetivamente a executada na fase de cumprimento de sentença, em virtude de restar comprovado que os bens e direitos deixados pela ré foram efetivamente partilhados entre seus herdeiros, conforme escritura pública de inventário e partilha apresentada ao ID no 154471108. Nesse sentido, não há mais universalidade de bens deixados pela ré, dessa forma, não mais existe um ESPÓLIO para integrar o polo passivo e responder pelos débitos deixados pela executada, motivo pelo qual, conforme já dito, os herdeiros passaram a integrar o polo passivo, devendo estes responder pelo crédito exequendo, nos limites da herança, nos termos do art. 276, do Código Civil.Deve-se destacar que não há que se falar em solidariedade havida entre os herdeiros diante da partilha efetivamente realizada, motivo pelo qual estes apenas respondem na proporção da parte que lhes coube na herança, em observância ao disposto pelo art. 1.997, do Código Civil. Assim, o argumento apresentado pela herdeira HELENA CANUTO DE MELO de que os herdeiros de HILDA não podem integrar o polo passivo do cumprimento de sentença, em virtude de não terem participado da ação de conhecimento, não merece prosperar.” Foram opostos embargos de declaração em face de referida decisão, que foram rejeitados pela decisão ID 166304360 (origem), que por sua vez foi disponibilizada no DJe em 26/07/2023, com decurso do prazo recursal em 18/08/2023. Assim, eventual discussão acerca da inclusão dos herdeiros no polo passivo resta preclusa. Nesse contexto, tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matéria levantadas no presente recurso, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida. A par dessas questões, revela-se o presente recurso manifestamente inadmissível, com fulcro no 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora